Tribunal: TJDFT
Processo: 0004846-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004846-16.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38825620 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial relativos aos requisitórios de IDs: 36326132, 36326126, 36326122, 36326117 e 36326109. No ID: 39486014, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que os servidores MARIA NAZARE DE SOUSA MOREIRA, NILSON DA CRUZ RIBEIRO, MARTA LUCIA ALVES LIMA e MARIA LIZARDA DA CONCEICAO ANDRADE foram excluídos da execução (IDs: 9641682 e 9641626). A execução foi resolvida em relação às substituídas NELMA DE FATIMA AMORIM MORAES e MARIA DO ROSARIO COSTA SOUZA, inclusive com a expedição dos requisitórios (IDs: 9641812 e 17373699, retificado no ID: 29131180). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral das obrigações em relação aos créditos de MARIA NEIDE RODRIGUES DA SILVA SANTOS, MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, NÚBIA FEITOSA BRAGA LOURENÇO, PÉRCIO SANT' ANNA BAPTISTA DE MATTOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 39486014). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador